Tribunal: TJDFT
Processo: 0701268-42.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701268-42.2023.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ROSINETE DOS ANJOS SOARES IMPETRADO: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra a decisão prolatada pelo juiz do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0717490-76.2020.8.07.0016 que indeferiu a penhora dos recebíveis do cartão de crédito da empresa, por se tratar de medida complexa, incompatível com o rito dos Juizados Especiais, bem como indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem a sede da empresa executada. É o relatório. DECIDO. Trata-se o presente de Mandado de Segurança, ajuizado em 26/06/2023. Assim, com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança. O mandado de segurança manejado não pode ser conhecido, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais. No entanto, em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível o reconhecimento do presente Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 80 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança poderia o ser pela via do recurso de agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que a decisão contra a qual se insurge o peticionante foi publicada no dia 19/06/2023, e que a Reclamação foi ajuizada em 26/06/2023, sendo, portanto, tempestivo. No entanto, o agravo de instrumento é passível de recolhimento do preparo recursal, por meio da emissão de guia específica para tal. Assim, faculto o necessário recolhimento do preparo, bem como sua comprovação nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de restar inviabilizada a incidência do princípio da fungibilidade. Após, com ou sem recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos para reanálise e eventual necessidade de adequação do polo passivo e intimação para apresentação de contrarrazões. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora